Tribunal: TJBA
Processo: 8001727-66.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001727-66.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AMANDA AGUIAR SOUZA Advogado(s): IANDRA RODRIGUES DOS SANTOS CARNEIRO registrado(a) civilmente como IANDRA RODRIGUES DOS SANTOS CARNEIRO, HILDERICO DE SOUZA FERRAZ NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ESTUDANTE SEM RENDA PRÓPRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 99, §3º, DO CPC/2015. VEÍCULO DOADO POR TERCEIRO. PROVIMENTO DO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001727-66.2024.8.05.9000, em que figuram como agravante AMANDA AGUIAR SOUZA e como agravados BANCO C6 S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora